Tribunal: TJES
Processo: 0000784-84.2015.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000784-84.2015.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO CARLOS PETERSEN e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE ICONHA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000784-84.2015.8.08.0023

APELANTE:
ROBERTO CARLOS PETERSEN

APELADO: MUNICÍPIO DE ICONHA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE LICENÇA URBANÍSTICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
PROPTER REM
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DIREITO À MORADIA. INAPLICABILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. VEDAÇÃO. TEMA 1.010/STJ. SÚMULA 613/STJ. DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de nunciação de obra nova ajuizada pelo Município de Iconha, que julgou procedentes os pedidos para tornar definitivo o embargo administrativo, determinar a demolição integral de edificação erigida em Área de Preservação Permanente às margens do Rio Iconha, sem licença urbanística, bem como impor a recuperação ambiental da área degradada e multa diária pelo descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante é parte legítima para figurar no polo passivo, apesar da alegada alienação do imóvel antes do ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial judicial e testemunhal; (iii) determinar se é juridicamente possível a manutenção da obra irregular em Área de Preservação Permanente, à luz das teses de área urbana consolidada, direito à moradia e fato consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do apelante se configura pela sua atuação reiterada perante o Poder Público como responsável pela obra, incidindo a teoria da aparência, aliada à natureza
propter rem
e solidária da responsabilidade ambiental.

4. A alegada alienação do imóvel não afasta a responsabilidade daquele que iniciou a construção irregular e contribuiu diretamente para o dano ambiental, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental, composto por relatórios técnicos de órgãos ambientais dotados de presunção de legitimidade, é suficiente para o convencimento do magistrado.

6. A construção foi comprovadamente erigida em Área de Preservação Permanente, a aproximadamente 7 metros da calha do Rio Iconha, em afronta ao art. 4º, I, do Código Florestal.

7. A caracterização da área como urbana consolidada não autoriza a flexibilização das faixas de proteção ambiental, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.010 do STJ.

8. É inaplicável a teoria do fato consumado em matéria ambiental, nos termos da Súmula 613 do STJ, não havendo direito adquirido à manutenção de situação ilícita.

9. O direito constitucional à moradia não prevalece sobre o dever de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, especialmente diante da má-fé do infrator e do descumprimento reiterado de embargos administrativos.

10. A medida demolitória e a determinação de recuperação ambiental mostram-se proporcionais, necessárias e adequadas para cessar o dano e restaurar a ordem jurídica violada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade por dano ambiental é solidária e
propter rem
, alcançando aquele que iniciou a obra irregular e atuou como responsável perante o Poder Público, ainda que alegue alienação posterior do imóvel.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em prova documental técnica suficiente, produzida por órgãos ambientais dotados de presunção de legitimidade.

3. É vedada a manutenção de construção erigida em Área de Preservação Permanente, ainda que situada em área urbana consolidada, sendo inaplicáveis o direito à moradia e a teoria do fato consumado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIII, 6º e 225; CPC, arts. 355, I, 370 e 487, I; Lei nº 12.651/2012, art. 4º, I; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Código de Obras Municipal (LC nº 016/2011).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 613; STJ, Tema Repetitivo 1.010; STJ, Súmula 623; TJES, AC 0013553-24.2019.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 13.12.2022; TJMG, AC 1007913-06.8953.6/001, Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 30.10.2018; TJSC, APL 0904398-56.2019.8.24.0033, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 04.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ROBERTO CARLOS PETERSEN,
pois irresignado com a sentença de ID 15576854, que, nos autos da “
ação de nunciação de obra nova”
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA,
julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da demanda nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência concedida (26251594), que determinou a imediata paralisação da obra.

b) CONDENAR
o réu
ROBERTO CARLOS PETERSEN
e os atuais possuidores na obrigação de fazer, consistente na demolição integral da obra irregular descrita na inicial, às suas expensas, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença, bem como promover a reparação ambiental da área impactada pela construção e futura demolição.

c) FIXAR
multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da ordem de demolição no prazo estipulado, limitada, inicialmente, a 30 (trinta) dias, sem prejuízo de majoração em caso de recalcitrância.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC, observada eventual gratuidade de justiça, se deferida”.

Em suas razões recursais acostadas no ID 15576856, o apelante sustenta: (i) o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia técnica judicial e oitiva de testemunhas; (ii) a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que alienou o imóvel a terceiro antes do ajuizamento da ação; e (iii) que, por tratar-se de área urbana consolidada, invoca o direito constitucional à moradia, bem como a desproporcionalidade da medida demolitória.

Contrarrazões apresentadas pelo Município (ID 15576859), pugnando pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça, conforme parecer acostado no ID 117637529, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

A petição inicial da
“ação de nunciação de obra nova”
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
em face de
ROBERTO CARLOS PETERSEN e outros (+3)
, aduzindo que o requerido iniciou a construção de um prédio de três pavimentos na Avenida Henriqueta Payer Checon, no Bairro Bom Destino, no Município de Iconha, em área de preservação permanente (APP) às margens do Rio Iconha e sem o devido alvará de licenciamento, ocasionando danos ambientais, postulando, assim, o embargo definitivo da obra, a sua demolição integral e a condenação do réu à reparação da área degradada, sob pena de multa diária.

Com o processamento da demanda, que contou com relatórios técnicos do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para tornar definitivo o embargo, determinar a demolição da obra e a recuperação ambiental da área.

Para tanto, após rejeitar a preliminar, sustentou que
“[...] O próprio réu, em sua defesa administrativa, confessou ter iniciado a construção antes da expedição do competente Alvará de Construção, buscando justificar sua conduta nos ‘costumes do Município’. Tal argumento é manifestamente descabido, pois a exigência de prévia licença para construir é um ato administrativo vinculado, decorrente do poder de polícia do Município, e não pode ser suplantada por supostos costumes locais, sob pena de violação ao princípio da legalidade”.

Afirmou, ainda, que
“[...] a construção foi erigida em Área de Preservação Permanente (APP), conforme atestado pelo Memorando n.º 014/2015 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e pelo relatório técnico do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) (37551126)”
.

Por fim, fundamentou que
“[...] a obra nunciada padece de dupla ilegalidade: a ausência de licença urbanística municipal e a sua localização em área ambientalmente protegida. O desrespeito continuado do réu aos embargos administrativos impostos tanto pelo Município quanto pelo órgão ambiental estadual demonstra a necessidade e a adequação da tutela jurisdicional para cessar o dano e restaurar a ordem jurídica violada”
.

Irresignado, o requerido
ROBERTO CARLOS PETERSEN
interpôs o presente recurso.

Suscita o apelante, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que teria alienado o imóvel objeto da lide a terceiro no ano de 2013, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda.

Em que pese o esforço argumentativo, tal tese não resiste a um exame detido dos autos e das normas regentes do Direito Ambiental e Processual Civil.

Primeiramente, cumpre registrar que o contrato particular de compra e venda colacionado pelo recorrente (fls. 315/316) carece de registro em cartório imobiliário ou sequer de reconhecimento de firma contemporâneo à época da alegada transação, o que lhe retira a eficácia
erga omnes
.

No entanto, o ponto nodal para o deslinde desta preliminar reside no comportamento contraditório do apelante e na natureza da obrigação discutida.

Consoante se infere do vasto acervo documental administrativo que restou juntado à inicial, o Sr. Roberto Carlos Petersen figurou como o interlocutor direto e exclusivo perante o Município de Iconha em diversas ocasiões posteriores à suposta venda.

Foi ele quem assinou os autos de infração, apresentou defesas administrativas e requereu o licenciamento da obra que ora se discute, agindo, para todos os efeitos, como o proprietário e responsável pela edificação.

Nesse cenário, incide com vigor a Teoria da Aparência, porquanto a administração pública e o sistema de justiça não podem ser induzidos a erro por transferências de posse não publicizadas e que contrastam com a realidade fática dos atos praticados pelo apelante. Vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE . LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSE DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ESBULHO NÃO CONFIGURADO . RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1 . Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de dois terrenos utilizados pela Associação de Moradores da Muribeca. Sustentada ilegitimidade passiva, posse do Autor e ocorrência de esbulho possessório. II. Questão em discussão . 2. As questões discutidas consistem em: (i) saber se o Apelado é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a reintegração de posse postulada pelo Apelante. III. Razões de decidir .
3. A alegação de ilegitimidade passiva foi superada diante da atuação do Apelado como representante da associação, em conformidade com a teoria da aparência e sem prejuízo ao contraditório
. 4. Inexistência de comprovação dos requisitos exigidos para a procedência da ação possessória, conforme arts . 561 do CPC e 1.196 do CC. Documento unilateral e prova testemunhal não demonstraram posse contínua e pacífica do Apelante, tampouco a prática de esbulho pelo Apelado. 5 . Posse coletiva da associação, administrada pelo Apelado, afasta a configuração de esbulho. Ônus probatório não cumprido pelo Apelante. Sentença mantida. IV . Dispositivo e tese. 6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1 . A legitimidade passiva resta configurada quando o Réu atua em nome da associação e apresenta defesa nos autos
. 2. A ausência de comprovação da posse contínua e pacífica, bem como da prática de esbulho, inviabiliza a reintegração postulada.” - Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 561, 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, art. 1.196. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00179139220198172810, Relator.: ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO, Data de Julgamento: 15/08/2025, Gabinete do Des . Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO COMINATÓRIA C/C DEMOLITÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO E DE EMBARGO - ACRÉSCIMO DE ÁREA CONSTRUÍDA - AUTOS LAVRADOS EM NOME DO PROPRIETÁRIO E DE SEU FILHO E ASSINADOS PELO ÚLTIMO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DA AUTUAÇÃO - POSSIBILIDADE DE DEFESA - TEORIA DA APARÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA OBRA - ORDEM DEMOLITÓRIA - SENTENÇA REFORMADA.
I - Lavrados o auto de infração e o de embargo em nome do proprietário e de seu filho, ambos devidamente assinados pelo último, presume-se a ciência da notificação, a teor da teoria da aparência, notadamente diante da presunção de legitimidade e veracidade dos referidos atos administrativos
. II - Restando comprovado nos autos que por ocasião da fiscalização da obra foram atendidos todos os ditames do Código de Obras do Município de Contagem (Lei Complementar n.º 55/2008), sem que o proprietário regularizasse a obra erguida em desconformidade com a norma, inevitável a ordem demolitória. (TJ-MG - AC: 10079130689536001 Contagem, Relator.: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 30/10/2018, Câmaras Cíveis/7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2018)

Assim, se o apelante se apresentou perante o Poder Público como dono da obra, não lhe é dado, em sede judicial e quando instado a responder pelos danos causados, invocar negócio jurídico particular e desprovido de publicidade para esquivar-se da responsabilidade.

Ademais, é cediço que a responsabilidade civil por danos ambientais possui natureza solidária e
propter rem
, atingindo tanto o proprietário registral quanto o possuidor direto e o recorrente que deu início à degradação.

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 623/STJ), a obrigação de reparação ambiental adere à propriedade, podendo ser exigida de qualquer um daqueles que detenha ou tenha detido o domínio ou a posse, ou que tenha contribuído para o ilícito.

Portanto, tendo o apelante iniciado a construção irregular e se mantido à frente do processo administrativo de tentativa de regularização da obra, detém pertinência subjetiva plena para figurar no polo passivo, independentemente de posteriores transferências possessórias não registradas.

Prosseguindo, suscita o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial judicial e testemunhal, as quais seriam, na sua ótica, indispensáveis para aferir a real localização do imóvel e a possibilidade de manutenção da obra em área urbana consolidada.

Contudo, tal insurgência não merece prosperar.

No ordenamento jurídico brasileiro, o juiz é o destinatário direto das provas, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do CPC, indeferir diligências ineficazes ou meramente protelatórias quando os elementos já constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento motivado.

Trata-se do princípio do livre convencimento motivado (ou persuasão racional), que autoriza o magistrado a julgar o processo no estado em que se encontra se a matéria for unicamente de direito ou se os fatos já estiverem robustamente demonstrados por prova documental.

Sendo assim, não pairam dúvidas de que o juiz formará seu convencimento a partir da análise das provas constantes nos autos, competindo a ele analisar a suficiência do conjunto probatório e a necessidade de sua ampliação, caso não esteja suficientemente aclarada a
quaestio.

Como já me manifestei em outra oportunidade,
“[...]
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Isso porque, conforme dispõe o art. 370, do CPC, o Juiz pode indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Outrossim, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide.
[...]
(TJES; AC 0013553-24.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 13/12/2022; DJES 24/01/2023)”

Reputo relevante salientar, novamente, que
“[...] o magistrado é o destinatário da prova e a quem compete avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento.
Ao entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória ou de repetição de prova já produzida, a prolação da sentença constitui uma obrigação, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais, nos quais se inserem a duração razoável do processo
”
(TJDF; APC 07329.25-04.2021.8.07.0001; 171.9313; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 21/07/2023).

No caso em apreço, o acervo probatório é composto por minuciosos Relatórios de Vistoria elaborados pelo IEMA (ID 15576844) e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (fls. 155/156). Referidos documentos detêm natureza de ato administrativo e, como tal, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual só pode ser elidida mediante prova inequívoca em contrário, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Ademais, as vistorias técnicas foram taxativas ao indicar que: (i) a obra situa-se a aproximadamente 7 metros da calha do Rio Iconha, inserindo-se integralmente em Área de Preservação Permanente (APP), cujo recuo legal mínimo é de 50 metros; e (ii) houve o descumprimento deliberado de sucessivos embargos administrativos, com a evolução da obra mesmo após a ciência do ilícito.

A realização de nova perícia judicial ou a oitiva de testemunhas não teria o condão de alterar a realidade geográfica e fática já atestada por órgãos ambientais de elevada
expertise
técnica.

Ademais, no que tange à tese de "área urbana consolidada", a prova técnica oficial já descreveu o entorno da edificação, permitindo ao magistrado a aplicação do direito ao fato posto, consequentemente, a discordância da parte com a conclusão técnica dos órgãos fiscalizadores ou com o desfecho da sentença não autoriza a dilação probatória infinita.

Portanto, estando o feito devidamente instruído com laudos de órgãos públicos dotados de fé pública, o julgamento antecipado foi medida que prestigiou a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem qualquer mácula ao contraditório ou à ampla defesa.

Evoluindo, a insurgência recursal gravita em torno da possibilidade de manutenção de uma edificação de três pavimentos erigida em Área de Preservação Permanente (APP) e sem o devido licenciamento urbanístico, sob o pálio das teses de “fato consumado”, “área urbana consolidada” e “direito à moradia”.

Entretanto, a despeito dos argumentos sustentados pelo recorrente, o exame acurado do acervo probatório e a aplicação do direito material revelam, ao meu sentir, que a sentença recorrida.

De início, vale relembrar que os Relatórios de Vistoria técnica são taxativos ao afirmarem que a construção encontra-se a apenas 7 metros da calha do Rio Iconha.

O Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), em seu art. 4º, inciso I, alínea "b", estabelece uma faixa marginal de proteção mínima de 50 (cinquenta) metros para cursos d’água que possuam de 10 a 50 metros de largura, como é o caso da localidade.

Portanto, a edificação não apenas invade a Área de Preservação Permanente (APP), mas o faz de forma drástica, ocupando quase a totalidade da zona que deveria ser destinada à proteção da margem hídrica, à prevenção de erosões e ao escoamento de cheias. Somado a isso, há a incontroversa ausência de alvará de construção, o que caracteriza a obra como clandestina perante o Código de Obras Municipal (LC nº 016/2011).

O apelante sustenta, ainda, que a área seria "urbana consolidada", o que autorizaria a flexibilização das margens de recuo. Tal argumento, contudo, sucumbe diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.010. A Corte Cidadã fixou a tese de que:

Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade.

Inexiste, pois, suporte jurídico para a redução da proteção ambiental em áreas urbanas por mera conveniência particular ou alegação de consolidação, especialmente quando a ocupação é recente e deu-se ao arrepio da fiscalização.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica ao rejeitar a Teoria do Fato Consumado em matéria ambiental, sob pena de premiar o infrator e incentivar a degradação desenfreada sob o pretexto da irreversibilidade da obra.

Nesse sentido, a Súmula 613/STJ é precisa quanto a inaplicabilidade da teoria do fato consumado no caso em comento,
in verbis
:
“Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental”
.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação de que a proteção ao meio ambiente, como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (art. 225, CF), não pode ser suplantada por situações particulares consolidadas ao arrepio da lei, sob pena de se legitimar a degradação e criar um perigoso precedente que incentivaria novas ocupações irregulares.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ART. 225 DA CR/88 - ART. 2º, III E ART. 17 DO CÓDIGO FLORESTAL DE MINAS GERAIS - INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA 613 DO STJ - O art . 225 da CR/88 dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O art. 2º, III, e 17 do Código Florestal de Minas Gerais (Lei 20.922/13) foram declarados inconstitucionais pelo Órgão Especial desta Casa quando do julgamento da Adin nº 1 .0000.16.045004-5/000.
A Súmula 613 do STJ dispõe que não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental
. As áreas de preservação permanente somente podem ser alteradas ou suprimidas através de autorização legal que deve, no caso, vedar qualquer utilização da área que vede ou comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção, protegendo e assegurando, assim, a efetividade do direito de todos ao meio ambiente equilibrado assegurado pelo art. 225 da CR/88. (TJ-MG - Ap Cível: 02082913020138130707, Relator.: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 04/04/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2024)

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. I . Caso em Exame Ação demolitória ajuizada pelo Município de São Bernardo do Campo contra Maria Adrielma de Araújo Macedo, visando à demolição de construção irregular em área de preservação permanente às margens da Represa Billings. Sentença de procedência determinou a demolição, salvo regularização administrativa, com execução subsidiária pela municipalidade em caso de inércia. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste na análise da proporcionalidade da sanção demolitória aplicada, considerando o direito social à moradia em contraste com a proteção ambiental em área de preservação permanente. III. Razões de Decidir 3. O direito ambiental prevalece sobre o direito individual à moradia em casos de degradação ambiental, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores e previsto no art . 225 da CF.
4. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e orientada pela teoria do risco integral, não admitindo a teoria do fato consumado em Direito Ambiental, conforme Súmula 613 do STJ.
IV . Dispositivo e Tese 5. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1 . O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se sobrepõe ao direito individual à moradia. 2. A responsabilidade ambiental é objetiva e não admite a consolidação de situações irregulares. Legislação Citada: CF/1988, art . 225; Lei nº 12.651/2012; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei Estadual nº 13 .579/09, art. 113; Lei Estadual nº 9.866/97, arts. 35 a 44 . Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 613. (TJ-SP - Apelação Cível: 10106508020228260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Isabel Cogan, Data de Julgamento: 16/12/2025, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 16/12/2025)

ARAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL.
LIMINAR PERMITIU A CONSTRUÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO . IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL (SÚMULA 613, STJ)
. SENTENÇA ANULADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 01 . Cuida-se de Agravo Interno em face da decisão monocrática que acolheu os fundamentos da parte apelante, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para regular seguimento do feito. Em suma, a decisão monocrática encontra-se fundamentada na Súmula 613, do STJ que refere ¿não se admite a aplicação de teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental¿. Inconformado, o Estado do Ceará ingressou com Agravo Interno, por meio do qual refere-se ao equívoco da fundamentação do decisum agravado, posto que precluso o direito de produzir prova, além do que o Município de Fortaleza não detém competência de fiscalização na área da construção. 02 . O cerne da questão consiste em analisar se acertada a sentença de piso que julgou procedente a Ação intentada pelo Estado do Ceará, que objetivava a realização de obra na faixa de areia do litoral de Fortaleza, sob a admissão de ocorrência da Teoria do Fato Consumado, dada a concessão de liminar em 25 de janeiro de 2006, que permitiu a execução da construção. 03. Em razão de ter sido firmado o referido Termo de Permissão de Uso pela União, o agravante entende ter sido injustificado o embargo municipal da obra, perfectibilizado por meio da notificação, nº 0046174, tendo em vista a relevância social da obra e a autorização da União para construir em terreno de sua titularidade, de acordo com o art. 20, VII, CF/88 . 04. Após a tramitação do feito, por longos 13 anos, o D. Juiz de 1º Grau julgou procedente a Ação, em 21 de março de 2019, entendo que, em razão do longo lapso temporal desde o deferimento da medida liminar, resta indene de dúvidas a ocorrência do Fato Consumado. 0
5 . A Teoria do Fato Consumado, portanto, não assegura o direito de construir ou de manter construção, que não se sabe irregular ou com potencial de gerar impactos ambientais, por força de decisão liminar, tendo em vista a natureza precária da decisão (Súmula 613, STJ). Precedentes
. 06. Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJ-CE - Agravo Interno Cível: 0094432-59.2006.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 06/11/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2023)

Inexiste, portanto, direito adquirido a construir ou a manter situação de fato consolidada em afronta à legislação ambiental. A alegação da existência de outras irregularidades na mesma área, longe de legitimar a do apelante, apenas reforça a necessidade de atuação firme do Poder Público para coibir a degradação e restaurar a ordem jurídica violada.

Por fim, embora o direito à moradia goze de proteção constitucional, ele não constitui um salvo-conduto para a prática de ilícitos ambientais e urbanísticos. No caso vertente, a medida demolitória revela-se proporcional e necessária por dois motivos fundamentais:

Primeiro, pela natureza da infração, já que o apelante agiu com absoluta má-fé administrativa. Documentos nos autos demonstram que a obra evoluiu de simples fundações para três pavimentos habitados enquanto vigiam ordens de embargo.

Verifica-se, assim, que o recorrente desafiou abertamente o poder de polícia municipal, dando continuidade à edificação clandestina enquanto tramitavam os processos administrativos de interdição.

Segundo, pela insuficiência de medidas alternativas: a manutenção da obra em distância tão exígua do leito do rio inviabiliza qualquer projeto de recuperação da mata ciliar e compromete a segurança hídrica e física da própria região.

Ora, a função social da propriedade (art. 5º, XXIII, CF) pressupõe o cumprimento das normas ambientais; sua inobservância retira do imóvel a proteção jurídica que justificaria o sacrifício do meio ambiente em prol da moradia.

Na mesma linha, posicionam-se outros Tribunais:

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. LICENCIAMENTO URBANÍSTICO. INTERESSE PÚBLICO E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação ordinária que indeferiu pedido liminar de suspensão de auto de intimação demolitória emitido pela autoridade administrativa. A parte agravante alega que a obra objeto da autuação é passível de regularização e que a demolição não poderia ser executada antes da conclusão do procedimento administrativo correspondente, além de invocar o direito à moradia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível a suspensão da eficácia de auto de intimação demolitória de edificação irregular até a conclusão de eventual procedimento de regularização fundiária; (II) estabelecer se o direito à moradia prevalece sobre o poder de polícia urbanística fundado na ausência de licenciamento da construção. III. Razões de decidir 3.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos assegura sua eficácia imediata, impondo ao administrado o ônus de demonstrar elementos suficientes à sua desconstituição. 4. O poder de polícia urbanística, conferido ao Distrito Federal, legitima a adoção de medidas repressivas, como a demolição de construções não licenciadas, especialmente quando erigidas em desacordo com o código de obras e edificações (Lei Distrital nº 6.138/2018). 5. A ausência de comprovação de licença ou habite-se para a edificação é suficiente para caracterizar a ilegalidade da obra e justificar a atuação demolitória da administração pública.
6. A existência de eventual expectativa de regularização não confere direito subjetivo à permanência da construção irregular, nem impede o exercício do poder de polícia urbanístico.
7. O direito à moradia deve ser exercido de forma compatível com a função social da propriedade e as normas urbanísticas e ambientais vigentes, não podendo justificar a manutenção de construções ilegais. 8. O interesse público na preservação do meio ambiente urbano, da ordem urbanística e da segurança coletiva prevalece sobre interesses particulares derivados de ocupações irregulares.
lV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A administração pública pode exercer o poder de polícia urbanística e determinar a demolição de construção irregular mesmo antes da conclusão de eventual procedimento de regularização fundiária.
2. A inexistência de licença para construir autoriza a atuação demolitória imediata da administração, por configurar violação às normas urbanísticas. 3. O direito à moradia não se sobrepõe ao dever de observância das regras urbanísticas e à função social da propriedade, conforme o ordenamento jurídico vigente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 182, § 2º, e 225; LODF, arts. 314 e 315; Lei Distrital n. 6.138/2018, arts. 22, 124 e 133, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, arguição de inconstitucionalidade 0030032-06.2016.8.07.0018, Rel. Arnoldo camanho, j. 02.07.2024; TJDFT, acórdão 1327063, 0725890-64.2019.8.07.0000, Rel. James Eduardo oliveira, 4ª turma cível, j. 24.03.2021, dje 19.04.2021. (TJDF; AI 0709847-42.2025.8.07.0000; Ac. 2015789; Sexta Turma Cível; Relª Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 25/06/2025; Publ. PJe 10/07/2025)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DEMOLITÓRIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA (PRAD). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRA CONSTRUÍDA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). EDIFICAÇÃO REALIZADA DE FORMA INDEVIDA.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A OBRA FOI REALIZADA NA DÉCADA DE 80. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RECUO PREVISTO NO ART. 4º, INCISO I, ALÍNEA A DA LEI FEDERAL Nº 12.651/2010 (CÓDIGO FLORESTAL). APLICAÇÃO DO TEMA 1010/STJ.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DIREITO À MORADIA. DEMOLIÇÃO AUTORIZADA E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. D
emonstrado que a construção discutida nos autos é irregular, porquanto assentada em área de preservação permanente, a procedência do pedido da ação civil pública de cunho demolitório é medida a ser imposta, em especial, em defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF/88).
(TJSC; APL 0904398-56.2019.8.24.0033; Florianópolis; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; Julg. 04/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO, URBANÍSTICO, AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.
PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. AFRONTA AO PLANO DIRETOR, AO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL E À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...)
9. O direito social à moradia (CR/88, art. 6º) e o direito à propriedade (CR/88, art. 5º, XXII) Não são absolutos, devendo ser limitados quando houver provas de abuso no exercício deles, em afronta aos direitos coletivos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CR/88, art. 225) e ao cumprimento das funções sociais da propriedade e da cidade, consoante prevê os artigos 5º, XXIII, e 182, ambos da CR/88, regulamentado pela Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).
10. Apelação conhecida em parte e não provida. Preliminar rejeitada. (TJDF; AC 0714471-51.2023.8.07.0018; Ac. 1995598; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 06/05/2025; Publ. PJe 23/05/2025)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso de apelação pela parte ré. Preliminares. Nulidade da citação e inaplicabilidade dos efeitos da revelia. Insubsistência. Parte pessoalmente citada. Certidão do oficial de justiça dotada de fé pública. Presunção de veracidade não desqualificada. Efeitos da revela plenamente aplicáveis. Ampla análise fática e normativa na origem. Preliminar afastada. Mérito.
Casa construída sem alvará de construção, em área de preservação permanente [manguezal]. Óbice à edificação. Direito constitucional à moradia. Impossibilidade de sobreposição ao direito ao meio ambiente equilibrado. Demolição autorizada. Medida legítima, razoável e adequada. Alegação de que a propriedade está localizada em zona urbana consolidada. Situação irrelevante.
Pretendida regularização fundiária urbana [reurb]. Discussão que refoge ao objeto da ação. Impossibilidade de discussão nestes autos. Eventual possibilidade de regularização não demonstrada. Pedido subsidiário de concessão de moradia alternativa. Impossibilidade, sob pena de violação do acesso isonômico aos inscritos nos programas sociais. Pretendida indenização por benfeitorias. Construção clandestina. Ausência de boa-fé. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSC; APL 5047612-17.2022.8.24.0038; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alexandre Morais da Rosa; Julg. 05/11/2024)

A condenação à demolição e à recuperação da área degradada, portanto, é o único meio eficaz de restaurar o equilíbrio ecológico e reafirmar a autoridade da norma ambiental, que foi severamente vilipendiada pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02%, totalizando, assim, 12% do valor da causa.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.